Tribunal: TJMT
Processo: 1036014-54.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036014-54.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), JOSEFA BRAIDA DA SILVA - CPF: 620.956.921-87 (APELANTE), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO. PREÇO PÚBLICO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PELO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. ÔNUS DA PROVA DA QUITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente pretensão de cobrança de dezenove parcelas inadimplidas de Termo de Confissão de Dívida relativo a serviços de água e esgoto. A recorrente argui a prescrição quinquenal, sustentando que a formalização do débito em instrumento particular transmutaria a natureza da obrigação e o respectivo lapso prescricional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se a cobrança de débitos de água e esgoto consolidados em termo de confissão submete-se ao prazo prescricional quinquenal ou decenal; (
ii
) verificar a ocorrência de causa interruptiva da prescrição; e (
iii
) analisar a subsistência do dever de pagar ante a ausência de prova de quitação.

III. Razões de decidir

3. A contraprestação por serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário possui natureza jurídica de tarifa ou preço público, atraindo a incidência do prazo prescricional geral decenal
previsto no artigo 205 do Código Civil, conforme a exegese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos 252 e 254.

4. A formalização de Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento não opera novação apta a transmutar a natureza da obrigação originária, servindo o instrumento apenas para documentar a liquidez e interromper o fluxo prescricional, nos termos do artigo 202, inciso VI, do Código Civil.

5. O ajuizamento da demanda em prazo inferior a dez anos contados da assinatura do termo de confissão afasta a prejudicial de mérito, mantendo íntegra a pretensão de cobrança da administração indireta.

6. Incumbe ao devedor o ônus de comprovar fato extintivo do direito do autor, notadamente a quitação integral do débito reconhecido, sendo insuficiente a alegação genérica de irregularidade sem o respectivo suporte documental de pagamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A cobrança de débitos decorrentes de tarifas de água e esgoto submete-se ao prazo prescricional decenal, independentemente da formalização de termo de confissão de dívida. 2. A assinatura de instrumento de reconhecimento de débito interrompe a prescrição e reinicia a contagem do prazo decenal."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 202, VI, e 205; CPC/2015, art. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1021349-96.2024.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 05.11.2025.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Josefa Braida da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança movida pela Companhia de Saneamento da Capital (SANECAP), julgou procedente o pedido inicial.

O juízo de origem condenou a requerida ao pagamento de R$ 2.026,60, valor correspondente ao inadimplemento de parcelas de um Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento referente ao fornecimento de água e esgoto, acrescido de correção monetária e juros de mora.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal
.
Argumenta que, ao formalizar o débito por meio de um termo de confissão de dívida, a natureza da obrigação teria sido transmutada para uma dívida líquida constante de instrumento particular, o que atrairia o prazo prescricional de cinco anos. Defende que os Temas 252 e 254 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelecem o prazo decenal para tarifas de água, seriam inaplicáveis ao caso devido à existência do referido instrumento contratual.

Por sua vez, a SANECAP, em contrarrazões,
a
duz que o débito decorre de tarifa de água e esgoto, possuindo natureza jurídica de preço público e não tributário, o que atrai a aplicação do prazo prescricional geral de dez anos. Ressalta que a assinatura do Termo de Confissão de Dívida em 02 de outubro de 2013 operou a interrupção da prescrição e que, tendo a ação sido proposta em 21 de setembro de 2023, não houve o decurso do prazo decenal.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito por envolver direitos patrimoniais disponíveis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T
O

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, conheço o recurso de
apelação cível
.

A apelante busca a reforma da sentença sob o argumento de que
a cobrança de débitos de água e esgoto, quando objeto de termo de confissão de dívida, submete-se ao prazo quinquenal ou decenal.
A
apelante firmou o Termo de Confissão de Dívida nº 95406 em 02 de outubro de 2013, reconhecendo débitos relativos ao período de 2013 a 2015.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.117.903/RS (Tema 252) e do REsp 1.113.403/RJ (Tema 254), sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a contraprestação cobrada por concessionária de serviço público pelo fornecimento de água e esgoto possui natureza jurídica de tarifa ou preço público, e não de tributo. Por via de consequência, a prescrição rege-se pelo Código Civil.

O
Código Civil não previu um prazo específico para a cobrança de tarifas de serviços públicos, aplica-se a regra geral residual do artigo 205, que estabelece o prazo de dez anos. A tentativa da apelante de enquadrar o débito no prazo de cinco anos do artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, sob o argumento de que se trata de "instrumento particular", não merece prosperar.

O fato de a dívida ter sido consolidada em um termo de confissão não altera sua essência jurídica de preço público, servindo o instrumento apenas para documentar a liquidez e viabilizar o parcelamento, sem operar novação que transmute a natureza da obrigação originária para fins de redução de prazo prescricional.
A corroborar:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Moises Patrício de Souza contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança nº 1021349-96.2024.8.11.0041, ajuizada pela Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP, na qual se julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 3.579,57, com correção monetária desde a data do cálculo e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, além das custas e honorários advocatícios fixados em 15%, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita. O apelante
sustentou a ocorrência de prescrição quinquenal, com base no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de valores decorrentes de Termo de Confissão de Dívida relativo a tarifas de água e esgoto está sujeita à prescrição quinquenal ou decenal; e (
ii
) verificar se houve prescrição da pretensão autoral com base na data do inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o prazo prescricional decenal à cobrança de valores decorrentes de tarifas de água e esgoto, inclusive quando confessados em instrumento particular de parcelamento.

O reconhecimento expresso da dívida por meio de termo de confissão configura causa interruptiva da prescrição, reiniciando a contagem do prazo decenal.

Cabe ao devedor o ônus de demonstrar o pagamento da dívida confessada, não se desincumbindo desse ônus mediante alegações genéricas.

(N.U 1021349-96.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025,
Publicado
no DJE 18/11/2025)

O
bserva-se que a norma visa garantir a recomposição de custos de serviços essenciais prestados pela Administração Indireta, não se justificando a redução do prazo apenas pela formalização de um acordo que visa, primordialmente, beneficiar o consumidor com o parcelamento.

No que tange ao início da contagem e à interrupção do prazo, os fatos comprovados nos autos indicam que o termo de confissão foi assinado em 02 de outubro de 2013. Nos termos do artigo 202, inciso VI, do Código Civil, a prescrição é interrompida por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Dessa forma, a assinatura do acordo em 02/10/2013 constitui o marco interruptivo da prescrição, reiniciando-se a contagem do prazo decenal a partir desta dat
a. Assim,
o termo foi firmado em 02/10/2013
e com isso
o prazo de dez anos findaria em 02/10/2023.

Como a presente demanda foi ajuizada em 21 de setembro de 2023, evidencia-se que a pretensão foi exercida tempestivamente, restando afastada a tese de prescrição arguida pela apelante.

A SANECAP apresentou o Termo de Confissão de Dívida assinado pela requerida, documento que goza de presunção de veracidade quanto à existência da obrigação e à vontade das partes. Uma vez comprovada a relação jurídica e o reconhecimento do débito pela usuária, opera-se a inversão do ônus da prova quanto ao pagamento.

A
apelante admite ter
quitado
apenas a entrada e as cinco primeiras parcelas, permanecendo silente quanto à quitação do restante do saldo devedor.
O
artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, caberia à requerida demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, especificamente mediante a apresentação de comprovantes de pagamento (quitação).

A parte alega genericamente a irregularidade, mas não traz aos autos qualquer prova documental que infirme os cálculos apresentados pela concessionária ou que demonstre que as parcelas cobradas foram pagas. Na ausência de tal comprovação, a manutenção da procedência da cobrança é imperativo legal para evitar o enriquecimento sem causa do usuário e garantir a sustentabilidade financeira do serviço público.

Em síntese, a cobrança é legal, amparada em confissão de dívida válida e não fulminada pela prescrição, inexistindo prova de pagamento que pudesse desonerar a apelante de sua obrigação contratual e legal.

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe, e o recurso interposto pela devedora desprovido.

DISPOSITIVO

Em face

d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou procedente o pedido de cobrança.

Em observância ao artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% sobre o valor atualizado da condenação. Todavia, resta suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça deferida à apelante.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026